Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-82.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. IMPEDIMENTO DE COLAR GRAU COM A TURMA DA FACULDADE. DIVERGÊNCIA SOBRE PAGAMENTO DA GRADUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para condená-la a indenizar por danos materiais no valor total de R$ 1.140,28 (mil, cento e quarenta reais e vinte e oito centavos), na forma dobrada, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, referente à restituição de mensalidade paga a maior, e por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente à falha na prestação de serviço que a impediu de colar grau com a turma e demora na expedição do diploma.

2. No recurso inominado, arguiu preliminar de inépcia da inicial e sentença extra petita quanto aos valores da condenação. No mérito, alega que a parte autora não possuía os requisitos para colar grau no 1o semestre de 2019, pois tinha matérias pendentes de conclusão, atrasando para o semestre seguinte à conclusão do curso. Alega, ainda, a inexistência de falha na prestação de serviço, devendo ser afastada a condenação em danos materiais e morais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL. Não prospera. Inexiste irregularidade na inicial, uma vez que os pedidos estão em sintonia com os fatos, com o direito e as provas propostas, além do que há lógica entre o alegado e o pedido. PRELIMINAR REJEITADA.
4. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. Sem razão. A parte autora requereu a devolução da diferença das mensalidades cobradas a maior no ano de 2018 e 2019, na forma dobrada prevista no CDC, totalizando R$ 4.864,20 (quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos), sendo que a sentença reconheceu parcialmente o pedido determinando a devolução de apenas R$ 1.140,28 (mil, cento e quarenta reais e vinte e oito centavos), referente à restituição de quatro mensalidades pagas a maior. Não há falar em sentença extra petita. Preliminar rejeitada.

5. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

6. Analisando os documentos juntados aos autos restou incontroverso que no primeiro semestre de 2019 a parte autora havia concluído todo o cronograma do curso de psicologia, inclusive as matérias que a parte ré alegou estarem pendentes, sendo que o estágio curricular foi concluído em dezembro/2018 e atividades complementares concluídas em junho/2019 (ID. Num. 16801324 – Pág. 24 a 28; ID. Num. 16801324 – Pág. 3), inexistindo qualquer matéria pendente a ser cursada no segundo semestre de 2019.

7. Condenação a título de danos materiais, ela deve ser afastada. É que a parte autora não trouxe aos autos provas de que foi liberada do pagamento de 17 (dezessete) matérias on-line. A mera alegação de que os valores cobrados nos meses de setembro a dezembro/2018 estavam errados não são suficientes para comprovar o fato.

8. Dano material deve ser comprovado. Pelo histórico de valores pagos ao longo dos semestres, não é possível concluir se estavam certos ou errados, uma vez as mensalidades oscilaram para mais e para menos dentro de um mesmo semestre, se repetindo tal situação em todos os outros (ID. Num. 16801324 – Pág. 3). Deveria a parte autora ter juntado documento comprovando as matérias que foi dispensada do pagamento a fim de demonstrar a verossimilhança das alegações quanto as matérias cursadas no 9o semestre, que também estariam liberadas de tal encargo financeiro.

9. Danos morais. A sentença não merece reforma. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço que culminou na impossibilidade de a parte autora colar grau junto com sua turma, em julho de 2019. A parte autora não se formou no primeiro semestre porque suas notas não foram lançadas no histórico escolar, em razão de desídia da parte ré, a qual levou três anos para concluir o procedimento administrativo, relativo a adaptação da grade curricular do curso de psicologia para a parte autora, diante da transferência do aluno de outra faculdade.

10. A situação do aluno que conclui o curso e se vê privado de colar grau para receber o Certificado, que a ele proporcionará uma nova fase na vida profissional, representa evento gravoso e que frustra suas legítimas expectativas além dos limites do mero dissabor, configurando ofensa ao direito da personalidade e à dignidade do consumidor a ensejar a devida compensação.

11. A condenação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) também não merece reforma. É quantia suficiente para compensar os três anos de demora da ré. Registra-se que o valor é compatível com outros julgados de casos envolvendo falha na prestação de serviço de instituição de ensino superior, confira os precedentes: (Acórdão 1197049, 07426957820188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1220187, 07032972020198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

12. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação a título de danos materiais. Sentença mantida como baixada em relação aos demais itens.

13. Custas recolhidas, sem honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.